Tribunal: TJMT
Processo: 1001280-98.2022.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001280-98.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EGIDIO CARLOS RODRIGUES - CPF: 383.538.901-78 (APELANTE), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (APELADO), BARBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA - CPF: 318.190.688-38 (ADVOGADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO –
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO
–
VÍCIO DE CONSENTIMENTO

– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro),
a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001280-98.2022.8.11.0013

APELANTE:

EGIDIO CARLOS RODRIGUES

APELADOS:

COOPERATIVA MISTA ROMA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EGIDIO CARLOS RODRIGUES
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
Dr.
Leonardo De Araújo Costa Tumiati
,
lançada nos autos da
ação de
rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais,
ajuizada em face da
COOPERATIVA MISTA ROMA E OUTRO
, que
julgou improcedente
a pretensão autoral, bem como condenou-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento) sobre da causa, mantendo-se a exigibilidade suspensa ante a concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante reitera a tese inicial, onde pugna pelo provimento do recurso para o fim de rescindir o contrato firmado entre as partes com a imediata devolução dos valores pagos como forma de entrada para imediata entrega do caminhão, bem como condenar a apelada pelo dano moral sofrido (Id 193088779).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 193088784 e 193088785, ambos pelo desprovimento do apelo.

Dispensado do preparo recursal, conforme certificado no Id 193256169.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
inge-se dos autos que
EGIDIO CARLOS RODRIGUES
,
ajuizou
ação de
rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais
em face da
COOPERATIVA MISTA ROMA E OUTRO
,
onde narra em sua inicial que:

“Foi atraído por um anuncio falso publicado no Facebook da venda de um caminhão caçamba, que na verdade nunca existiu na sede das requeridas.

Sempre fora informado que estava contratando um “autofinanciamento” e NÃO um consorcio, inclusive o mesmo poderia comprar o veiculo depois de 03 dias da assinatura do “contrato.”

Foi convencido pelos prepostos das requeridas a anuir aos termos propostos no instrumento precário de contratação (o suposto contrato se trata na verdade de uma “proposta de adesão a grupo de consórcio”), como uma forma de coação, e, em contrapartida teria na próxima assembleia do consórcio a liberação de sua “carta de credito contemplada” para comprar a sua tão sonhada casa.

Foi coagido pelos prepostos da requerida a mentir para a administradora de consorcio, aceitando todos os termos incondicionalmente para ter o seu “autofinanciamento” em 03 dias após a aprovação do cadastro;

Descobriu que na verdade as requeridas nunca tiveram a intensão lhe vender um caminhão, mas queriam apenas se apropriar de seu dinheiro.

Pessoa pobre e trabalhadora pegou todo o dinheiro de sua família que vinham juntando há anos e entregou a empresa golpista que não cumpriu com a sua parte no acordo.

Propaganda enganosa por parte das requeridas, que foram extremamente desleais, pois prometeram ao autor um “autofinanciamento” no qual ele poderia comprar qualquer caminhão em 03 dias, ou seja, em poucos dias, o que não ocorreu (...)”
(sic).

Após regular tramitação do feito, o Magistrado singular, sob o fundamento
“a ré não praticou nenhum ato ilícito”
, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, no qual o apelante recorre, reiterando a tese inicial.

Pois bem. Em que pesem as razões do recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, c
onquanto o autor, ora apelante, alegue que foi vítima de propaganda enganosa, observa-se que, de fato, o contrato celebrado entre as partes não foi de promessa de compra e venda, mas sim de consórcio, regulado pela Lei no. 11.795/2008, que assim dispõe em seus artigos 10, 22, 23 e 24:

“Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2o.

§ 1o O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2o (VETADO)

§ 3o A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do

§ 4o, se aprovada pela administradora. § 4o O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5o É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6o O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado

é título executivo extrajudicial.

(...)

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1o A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2o Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3o O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23. A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciado e para a restituição aos excluídos.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1o O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2o Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o. § 3o A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.”

Em suma, o apelante,
apesar de defender que lhe fora prometida a contemplação imediata, não traz qualquer prova nesse sentido, seja através de diálogos por aplicativos, gravação de ligações, e-mails, etc.

Ora, em tal contexto, não seria sequer razoável acolher a sua alegação de que foi induzido a erro, em vício de consentimento, pois por certo estava plenamente ciente das condições para a contemplação no grupo de consórcio.

Diante disso, a suposta promessa de contemplação imediata constitui evidente tentativa do consorciado de angariar vantagem indevida em prejuízo dos demais integrantes dos grupos.

Vale destacar, ainda, que a ninguém é dado o direito de alegar o desconhecimento da lei, sendo certo que a contemplação do consorciado, por qualquer outra forma que não seja o sorteio ou lance, configura fraude, já que contraria a própria natureza dos contratos de consórcio.

Assim, não é o caso de se rescindir/anular o contrato, por algum dos vícios de consentimento, por entender que o demandante pretendia compactuar com uma possível burla ao procedimento de contemplação dos consórcios da ré, a fim de que fosse favorecido.

E como bem pontuado pelo togado sentenciante:

“(...) Inclusive, a ré junta ligação telefônica em que o autor confirma que se tratava de um consórcio, pelo prazo de 200 meses, e que recebeu cópia do contrato, informação que contradiz o que foi dito na inicial. E que a contemplação do bem seria feita por sorteio ou por lance, o que foi novamente reforçado pela atendente. E que sabia que variava a data da contemplação, bem como não foi lhe prometido nenhuma vantagem. Confirmaram o valor da entrada, no valor de R$ 11.575,38 que se refere a primeira parcela, e das taxas referentes ao consórcio, especificando como seriam as demais parcelas (o que foi confirmado novamente pelo autor). Ao final ainda reforça que não há venda de cotas contempladas, o que é dito pelo autor que entende (...)”

Nessas circunstâncias, inexistindo nos autos comprovação do alegado vício de consentimento - ainda que minimamente - para a ocorrência do evento, não há como ser acolhida a pretensão deduzida pelo apelante, pelo que se impõe a manutenção da sentença recorrida.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em
casos absolutamente idênticos
, inclusive contra a
COOPERATIVA MISTA ROMA
, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REEMBOLSO INTEGRAL E DANOS MORAIS – COTAS DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO DIVERSA DA CONTRATADA –
AUSÊNCIA DE VÍCIO EM RELAÇÃO À VONTADE DA CONSUMIDORA – CLÁUSULAS, INFORMAÇÕES E PRAZOS DEVIDAMENTE INFORMADOS – ÔNUS DO ART. 373, I, DO CPC NÃO SATISFEITO
– DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 104 Código Civil menciona quais os pressupostos de validade do negócio jurídico, determinando serem: a) a capacidade do agente; b) o objeto lícito; c) a forma prescrita em Lei.

Não há ocorrência de vício em relação à vontade da consumidora, que assinou o contrato, concordando com suas especificidades, dentre as quais, como é público e notório em relação à modalidade em questão, a inexistência de garantia de contemplação.

À míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação.”
(TJ-MT 1001247-46.2021.8.11.0045 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
FALSA PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AUSÊNCIA DE PROVA – ADVERTÊNCIA DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA POR LANCE OU SORTEIO –
RECURSO DESPROVIDO.

1- Somente há duas formas de contemplação em consórcio, por lance ou por sorteio, conforme prevê o §1o do art. 22 da Lei 11.795/2008, assim, o contratante não pode alegar que houve promessa de contemplação imediata, estando ciente que não havia qualquer garantia de data de contemplação.

2- Ausentes provas de que houve promessa de contemplação, o pleito deve ser julgado improcedente.”
(TJ-MT 1000838-28.2019.8.11.0017 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
“OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
–
NEGATIVA DE ENTREGA DO BEM AO AUTOR/CONSORCIADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA CONTEMPLAÇÃO POR LANCE OU SORTEIO – CONTRATO DE CONSÓRCIO E NÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – EXPRESSA PREVISÃO DE QUE A EMPRESA NÃO COMERCIALIZA COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – NEGATIVA LEGÍTIMA DA RÉ – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se o contrato celebrado entre as partes de consórcio, e não de promessa de compra e venda, não há falar em obrigação de entrega do veículo objeto do consórcio independentemente de lance ou sorteio. 2. Nos termos do art. 22
, caput
e §1o, da Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, a
“contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30”
, ocorrendo
“por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão”
. 3. Inexiste irregularidade ou propaganda enganosa ao consumidor quando há na proposta e no instrumento contratual assinado expressa previsão, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, que a empresa não comercializa cotas contempladas e que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega de bem, de modo que não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à administradora do consórcio, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, e muito menos em ato ilícito gerador do dever de indenizar, basicamente porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento do veículo.”
(TJ-MT 1001991-11.2019.8.11.0013 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024